Tribunal: TJES
Processo: 5007497-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007497-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2
º,
II E IV, ART. 121, §2º, IV (2x), NA FORMA DO ART. 14, II, C/C ART. 29, CAPUT, E ART. 288, TODOS DO CP.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
E CONTEXTO DE INCERTEZAS
.
NÃO VERIFICADOS. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA
. AMEAÇA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA.
ORDEM DENEGADA.

1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
F
umus comissi delicti
e

periculum libertati
s
estão

devidamente comprovados no caso
concreto
.

2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos, a natureza do incurso penal e os indícios de que o paciente foi o mandante que ordenou o delito e que ele já esteve envolvido na realização de outros crimes hediondos na região, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto.

3. A prisão decretada ainda em fase de Inquérito Policial é permitida pelo ordenamento jurídico (art. 311 CPP), desde que devidamente fundamentada.

4. O argumento do excesso de prazo e da falta de cautelaridade não podem ser invocados pela parte, uma vez que ao permanecer foragido contribui para o prolongamento das investigações.

5. Este Egrégio Tribunal não é competente para julgar questões em que a autoridade coatora é o Delegado de Polícia, se tal questão não foi submetida anteriormente ao Juízo de primeiro grau.

6. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF se o representante do paciente teve pleno acesso aos autos inquisitoriais.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007497-44.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY
/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Habeas Corpus preventivo impetrado em favor de
GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES

contra suposto ato coator da lavra do Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES, apontando ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 5000511-48.2024.8.08.0041, o qual é investigado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º II e IV, art. 121, §2°, IV (2x), na forma do art. 14, II, c/c artigo 29, caput e art. 288, todos do Código Penal.

Para justificar o pedido, o impetrante argumenta que o constrangimento ilegal deriva da falta de contemporaneidade, por ausência de fundamentação concreta, insuficiência das provas e ausência de formalização de denúncia.

Ademais, acusa que a prisão preventiva foi motivada por vingança do Delegado de Polícia contra o paciente, que outras medidas cautelares diversas da prisão já são suficientes para atender os objetivos processuais e que houve violação à súmula nº 14 do STF, já que, só teve acesso aos autos do inquérito policial 01 (um) dia após a realização de tal pedido.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar, estando estes devidamente presentes no caso em epígrafe. Logo, não há que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 8623611. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
, tal requisito é existente nos autos, uma vez que o Magistrado
a quo
recebeu a Denúncia contra o paciente e os demais réus em decisão de ID nº 45065011 (processo de origem), perante os indícios da materialidade e autoria delitiva. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Enquanto isso, no que tange o
periculum libertatis
algumas são as caraterísticas que asseguram que não há alternativa, senão a continuidade da restrição da liberdade do paciente para garantir a ordem pública e a plena realização da instrução processual, quais sejam: a gravidade e ampla repercussão social dos fatos (a vítima era um vereador da cidade, ou seja, uma pessoa pública e conhecida), o incurso penal é de extrema gravidade (trata-se de um homicídio qualificado), há indícios que o paciente foi o mandante do delito, sendo peça-chave para que tudo ocorresse, e que ele já esteve envolvido na realização de outros crimes hediondos na região.

Ademais, o paciente tem histórico de ocultação de provas, conflitos, ameaças e fugas da ação do Poder Judiciário e atualmente encontra-se foragido. A partir de tais fatos, me é cristalino que o objetivo do paciente é se evadir da realização da Justiça, atrapalhando a instrução processual, impossibilitando a aplicação da lei penal e o exercício da jurisdição.

O entendimento exposto na decisão do Magistrado
a quo
de ID nº 44451318 (processo de origem) que decretou a prisão de todos os réus convergiu com tudo até aqui pontuado neste voto (e não houve nenhuma modificação no contexto fático dos autos, não havendo justa motivação para a reformá-la), vejamos um trecho dela:

“[...] Trata-se de homicídio qualificado, o qual é classificado como crime hediondo e punido com pena de reclusão.
Há a aparência do bom direito consubstanciada na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, existindo elementos suficientes ao oferecimento de denúncia, a qual não foi formalizada diante do adiantar das horas com que chegou o Inquérito Policial e respectiva representação da autoridade policial pela prisão preventiva.
Com relação à impossibilidade de substituição por medida menos gravosa, entendo que há a necessidade de se garantir a ordem pública, uma vez que no bojo das investigações houve a descoberta de uma série de outros crimes conexos, praticados separada ou conjuntamente pelo
s
envolvidos, como roubos, homicídios, fraudes, tráfico de armas. Como se não bastasse, trata-se de crime de grande repercussão, onde foi vitimado um representante do povo, Vereador do Município e que, durante tanto tempo sem solução, deu aparência de impunidade e de uma terra sem lei.
Registram-se nos autos depoimentos de pessoas que quiseram ter suas identidades preservadas, depondo sob a forma de denúncia anônima, o que, de um lado, prejudica a própria defesa, mas, por outro lado, não pode ser negligenciado, fazendo-se mister a segregação para garantia da instrução processual de uma forma mais transparente.
Finalmente, há o requisito de necessidade de garantia da aplicação da lei penal, tanto que desde o início os indiciados têm procurado se evadir de Justiça, demonstrando práticas de destruição de provas, fugas, falsificação material ou ideológica de documentos
. [...]”

Dessa forma, não vislumbro um suposto contexto de incertezas e suposições envolvendo tal determinação, perante acervo probatório robusto e circunstâncias fáticas gravíssimas, como o paciente estar foragido, que apontam para a prisão preventiva como medida imprescindível no caso em epígrafe.

Inclusive, no que tange o argumento da D. Defesa de que as provas que respaldaram a decretação da medida cautelar são exclusivas do inquérito policial, o ordenamento jurídico pátrio determina que a prisão preventiva poderá ser decretada tanto na fase investigativa, quanto na instrução criminal (art. 311 do CPP).

Ora, observando os autos originais, não houve ainda a realização da instrução processual, por características que envolvem qualquer procedimento penal, que deve buscar o equilíbrio entre celeridade e plena formação da cognição. Contudo, tal circunstância não anula por si só a plausibilidade das provas inquisitoriais, que são plenamente capazes de apontar para a necessidade de decretação da prisão preventiva para reguardar o resultado prático do processo – como ocorre na presente lide.

Ademais, verifica-se que a pena
in abstrato
do delito que é imputado ao paciente é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, preenchendo a condição estabelecida pelo art. 313, inciso I, do CPP.

Salienta-se que, apesar de o impetrante acusar a ausência de oferecimento de Denúncia, percebo que tal questão encontra-se superada nos autos, uma vez que esta já foi até recebida pelo Magistrado
a quo
em decisão de ID nº 45065011 (processo de origem).

Agora, no que se refere à falta contemporaneidade da decretação da prisão preventiva, verifico que tem hipótese não encontra-se configurada uma vez que a investigação inquisitorial foi complexa, com pedido de quebra de sigilos telefônicos, motivando, assim, um maior lapso temporal para a sua realização, sendo que o paciente encontra-se foragido. O entendimento deste E. Tribunal de Justiça nos casos em que o paciente esteve foragido, o próprio fato de ter permanecido foragido serve de embasamento para verificação da contemporaneidade, a ver:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO EVIDENCIADO. OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de somente reconhecer o excesso de prazo na instrução quando demonstrada desídia na condução do feito. 2. O trâmite processual não revela desídia ou morosidade injustificada, sendo certo que a dificuldade de localização do acusado certamente causou morosidade ao prosseguimento da ação penal. 3. Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, reafirmou os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro de vulnerável, bem como a gravidade concreta do delito praticado, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública. Além disso, tem-se que
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019)
. 4. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. As circunstâncias que envolvem o fato acima delineado demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e garantia da instrução processual e aplicação da Lei Penal. 6. Ordem denegada. (TJES; HC 5001768-37.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Publ. 22/03/2024)

Desse modo, estão presentes as condições dos arts. 312 (prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a probabilidade de reiteração delitiva e a gravidade em concreto do crime), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

Portanto, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais, como no caso em análise.

Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta delituosa, bem como indícios da habitualidade e vínculo com a prática criminosa, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada, com a soltura do réu.

Em relação à suposta conduta parcial do Delegado de Polícia envolvido na fase inquisitorial e a violação da súmula vinculante nº 14 do STF, por conta do impetrante apenas ter acesso aos autos 01 (um) dia depois de protocolar tal pedido, não vislumbro como essas suposições são pertinentes de serem debatidas em sede do presente remédio heroico e célere, que possui como enfoque conceder a liberdade do indivíduo se esta tiver sido violada através de violência ou coação ilegal.

Ainda assim, no que tange o primeiro argumento,
“[...
] e
ste
T
ribunal de
J
ustiça sequer é competente para análise, eis que, nesse caso, a autoridade coatora seria a autoridade policial, não havendo demonstração nos presentes autos de que o juiz de primeiro grau tenha apreciado tal pleito.”
(TJES; HC 5013446-83.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 14/03/2024), não havendo outra apropriada saída, senão a denegação da ordem em relação a tal pedido.

Ademais, também não prospera a suposta violação da súmula 14 do STF, uma vez que o impetrante teve sim acesso aos autos inquisitoriais, mesmo que transcorresse vinte e quatro horas para sua concretização, não havendo nenhum prejuízo para o paciente até porque até o momento encontra-se foragido.

Por tudo até aqui exposto neste voto,

DENEGO

a ordem pretendida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.